Tribunal: TJDFT
Processo: 0747102-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747102-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS REQUERIDO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO Ciente da decisão proferida nos autos do Pedido de Tutela Provisória 3.172/DF proferida pelo eminente Ministro Moura Ribeiro (Ofício 021294/2020 – CPPR – ID. 22010436). Diante da chegada do processo principal a esta instância (AP 0703447-82.2020.8.07.0001), e inexistindo outras providencias a serem adotadas neste feito, promova-se o seu arquivamento com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora